Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de despejo c/c cobrança, fundamentada no inadimplemento do contrato de locação comercial firmado entre as partes.
2. Decisão anterior – A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação; condenar o réu ao pagamento do aluguel vencido em 16/10/2023, bem como dos alugueis devidos desde o dia 16/11/2023 até a data da efetiva entrega das chaves, ocorrida em 12/6/2024, corrigidos desde o respectivo vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês; condenar o réu ao pagamento de multa contratual proporcional ao tempo restante do contrato, no valor de R$2.933,33, corrigido elo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês; condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar, inicialmente, (i) a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante-réu e, no mérito, (ii) o pagamento do aluguel referente ao mês de outubro de 2023; (iii) a abusividade do valor da multa contratual; (iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. O contrato firmado pelo réu-locatário com terceiro, sem a anuência expressa da autora-locadora, não configura cessão do contrato de locação, o que evidencia sua legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda.
5. Incontroverso o inadimplemento do réu, é devida a multa prevista no contrato para o descumprimento das obrigações das partes, cujo valor foi readequado pela r. sentença.
6. Os documentos juntados não comprovam o pagamento do aluguel referente ao mês de outubro de 2023.
7. Constatada a sucumbência mínima da autora, o réu deve arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 412 e 413; CPC, arts. 85, caput, e 86, caput e parágrafo único; L. 8.245/1991, arts. 13 e 23, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1785377, 07299281420228070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023; TJDFT, Acórdão 1832405, 07069785620238070007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024.